Tribunal: TJDFT
Processo: 0724700-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. CNIB. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A CNIB tem como finalidade exclusiva a divulgação de ordens de indisponibilidade de bens imóveis, não sendo apropriada para buscas genéricas de patrimônio com fins de penhora.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.